Tribunal: TJMT
Processo: 1027592-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027592-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ROSE KEILA SILVEIRA - CPF: 051.990.671-33 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ELAINE DAMMANN - CPF: 002.001.611-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por devedora contra decisão que, nos autos de Embargos à Execução fundados em Cédula Rural Pignoratícia, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, por ausência de penhora ou caução, bem como pela necessidade de dilação probatória quanto à alegada capitalização de juros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo e sem demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos depende de requerimento do embargante, relevância da fundamentação, risco de dano grave ou de difícil reparação e garantia do juízo, requisitos de natureza cumulativa.

4. No caso concreto, inexiste penhora, caução ou depósito que assegure a execução, o que, por si só, inviabiliza o deferimento da medida.

5. Ademais, as alegações relativas à nulidade de cláusulas contratuais e ao excesso de execução demandam dilação probatória, não sendo possível aferir de plano a probabilidade do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC. 2. Ausente a garantia do juízo, inviável a suspensão da execução, ainda que invocada a existência de cláusulas contratuais controvertidas."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ROSE KEILA SILVEIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos Embargos à Execução (Número Único 1000306-26.2025.8.11.0023), opostos pela agravante contra BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos (cf. Id. nº 201650343 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, em razão de fatores alheios à sua vontade, como a drástica queda do preço do leite, a alta dos insumos agropecuários, a seca severa e os reflexos da pandemia de COVID-19, não logrou adimplir as obrigações pactuadas na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00933-5.

Alega excesso de execução por cobrança de juros capitalizados mensalmente sem previsão contratual e defende o direito à prorrogação compulsória do contrato.

Pede, então, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos, com consequente suspensão da execução (cf. Id. nº 307264371).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 307935859).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 312556885).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante requereu a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, o pedido foi indeferido nos seguintes termos:

“(...)Nos termos do §1º do art. 919 do CPC, o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo depende da demonstração desses mesmos requisitos, além da garantia do juízo por meio de penhora, caução ou depósito.

No presente caso, não se verifica nos autos qualquer notícia de que tenha sido efetivada penhora ou prestada caução suficiente para garantir a execução, o que por si só inviabiliza a concessão do efeito suspensivo pretendido.

Ademais, quanto à probabilidade do direito, embora o laudo técnico aponte dificuldades econômicas enfrentadas pela embargante, as alegações relativas à necessidade de prorrogação do contrato com base no Manual de Crédito Rural, bem como à nulidade de cláusulas contratuais por suposta capitalização mensal de juros sem previsão contratual, demandam dilação probatória, especialmente prova pericial contábil e contratual, a fim de aferir a veracidade das alegações e a extensão dos valores cobrados.

A tutela de urgência não se presta à substituição do devido processo legal, principalmente quando não comprovados de forma inequívoca os requisitos legais exigidos.

1.

Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFERESE o pedido de tutela de urgência para suspensão da execução.

2.

Com fundamento no art. 919, §1º, do CPC, RECEBEM-SE os embargos à execução, sem atribuição de efeito suspensivo.”

É sabido que, como regra, os embargos à execução apresentados pelo devedor não possuem efeito suspensivo.

No entanto, o juiz poderá, mediante requerimento do embargante, conceder efeito suspensivo aos embargos, desde que contenham presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, há necessidade de preenchimento cumulativo de quatro requisitos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. DECISUM ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

2. Consoante orientação desta Corte Superior, “nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo” (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

3. A premissa do Tribunal de origem no sentido da necessidade de cumulação dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para que se possa deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).

4. O decisum concluiu que a execução não foi efetivamente garantida por penhora, depósito ou caução, logo se mostraria irrelevante para a solução da controvérsia o debate acerca da existência de ação de conhecimento sobre título executivo. Dessa forma, firmou o aresto que não se verificaria a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência. Incidência do verbete sumular n. 7 desta Corte Superior.

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2292757/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 16/08/2023)

Denota-se, portanto, que o ajuizamento de Embargos à Execução ensejará a suspensão da execução apenas quando verificados tais pressupostos legais, quais sejam: quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; requerimento do embargante; e a garantia do juízo.

Importante ressaltar que os requisitos do art. 919 do CPC são cumulativos, e devem todos eles ser comprovados para que seja deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Nesse sentido, a lição Nelson Nery e Rosa Maria Nery:

Regra Geral. Não suspensão da execução. A norma comentada estabelece a regra geral da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr normalmente. Haverá dois processos correndo concomitantemente. (Código de Processo Civil Comentado. Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery. 16ª ed. São Paulo. Ed. RT. 2016. p.1943)

No caso em tela, a agravante sustenta excesso de execução por cobrança de juros capitalizados mensalmente sem previsão contratual. Contudo, nesta sede recursal, não se vislumbra, de maneira clara e imediata, a probabilidade do direito alegado pela agravante quanto à nulidade de cláusulas contratuais por suposta capitalização mensal de juros sem previsão contratual, a conclusão, por certo, demanda dilação probatória.

Quanto à garantia do juízo, não há nos autos qualquer notícia de penhora efetivada, depósito judicial ou caução que garantam de forma suficiente o débito exequendo, o que, por si só, já impediria a concessão do efeito suspensivo pretendido.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que os requisitos do art. 919, §1º do CPC são cumulativos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE DANO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição
sine qua non
para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2020909 PR 2021/0352474-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Dessa forma, não restando demonstrada a presença cumulativa dos pressupostos legais exigidos pelo § 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil, inviável o recebimento dos Embargos à Execução aforados pela agravante no efeito suspensivo, uma vez não satisfeitos os requisitos que lhe autorizariam.

Por fim, quanto ao perigo de dano, não ultrapassa aquele inerente a qualquer execução. A mera possibilidade de expropriação de bens não configura, por si só, o perigo de dano qualificado necessário à concessão da tutela de urgência, especialmente quando não demonstrada de forma clara a probabilidade do direito.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterados os termos da r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025